Tribunal: STF
Processo: ADI 3663
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 6.839/96 do Estado do Maranhão. Designação de policiais militares da reserva para tarefas por prazo certo. Particularidade do regime jurídico diferenciado dos militares. Exercício de função anômala pelo inativo. Inexistência de novo vínculo jurídico com a Administração. Ausência de afronta ao art. 37, incisos II, XVI e § 10, da CF/88. Pedido improcedente.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se questiona a validade de lei maranhense que autoriza a designação de policiais militares da reserva remunerada para a realização de tarefas por prazo certo, definindo o respectivo regime jurídico.



    2. A designação para a prestação de tarefa por prazo certo, prevista na legislação maranhense, guarda muita semelhança com o instituto da prestação de tarefa por tempo certo, existente na legislação militar federal. Cuida-se de instrumento atípico de gestão de pessoal da Administração Castrense, o qual visa, precipuamente, ao aproveitamento das habilidades e expertises dos militares em inatividade, podendo vir a suprir, circunstancialmente, a carência de efetivo na organização militar.



    3. O militar da reserva que presta tarefas por tempo certo permanece em situação de inatividade, exercendo de modo voluntário e transitório função anômala que não importa investidura em cargo público nem formação de novo vínculo com a Administração, razão pela qual não há incompatibilidade com a regra da não acumulação de cargos e funções públicas prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição e aplicável aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios por força do § 3º do art. 42 da Constituição.



    4. Ação direta julgada improcedente.